Tribunal: TJES
Processo: 5000314-21.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-21.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL PLAN LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente alega a inocorrência da prescrição, argumentando que a demora processual é imputável ao Poder Judiciário, que há petições pendentes de apreciação e que o comparecimento espontâneo das sócias da executada teria interrompido o fluxo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o decurso do tempo após a ciência da ausência de bens penhoráveis; (ii) saber se o requerimento de diligências infrutíferas ou o comparecimento espontâneo da executada, desacompanhado de garantia do juízo, interrompem o prazo prescricional; e (iii) saber se a alegada demora na satisfação do crédito atrai a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais inicia-se de forma automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após findo esse ano, o decurso automático do prazo prescricional de cinco anos.

No caso concreto, a ciência inequívoca da exequente quanto à não localização de patrimônio ocorreu em 27.07.2013, o prazo prescricional iniciou-se em 27.07.2014 e a prescrição consumou-se em 27.07.2019, havendo transcorrido mais de dez anos até a prolação da sentença sem a efetivação de qualquer medida de constrição patrimonial exitosa.

A jurisprudência do STJ orienta que meros requerimentos de renovação de diligências (como INFOJUD e RENAJUD) ou o comparecimento espontâneo das sócias em exceção de pré-executividade, quando não acompanhados da garantia integral do débito ou de efetiva penhora, não interrompem o curso do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que a interrupção exige a efetiva constrição patrimonial.

O verbete da Súmula nº 106 do STJ destina-se aos casos de prescrição para o ajuizamento da ação ou de demora na citação inicial imputável ao Judiciário, não se confundindo com a inércia na satisfação do crédito após a ciência da inexistência de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula nº 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
COMERCIAL PLAN LTDA
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, aduz o ente recorrente, em síntese, a inocorrência da prescrição, alegando que a demora no trâmite é imputável ao Poder Judiciário. Sustenta, ainda, que o comparecimento espontâneo das sócias da executada teria interrompido o fluxo prescricional.

Contrarrazões no id.
18412203
pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5000314-21.2022.8.08.0023

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL PLAN LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
COMERCIAL PLAN LTDA
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, aduz o ente recorrente, em síntese, a inocorrência da prescrição, alegando que a demora no trâmite é imputável ao Poder Judiciário. Sustenta, ainda, que o comparecimento espontâneo das sócias da executada teria interrompido o fluxo prescricional.

Contrarrazões no id. 18412203 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). De acordo com a tese fixada, o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial. Findo esse ano, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, a ciência inequívoca da exequente quanto à não localização de patrimônio ocorreu em
27/07/2013
. Aplicando-se a sistemática referida:

Início da Suspensão:
27/07/2013.

Início do Prazo Prescricional:
27/07/2014.

Consumação da Prescrição:
27/07/2019.

Quanto à tese do apelante de que petições pendentes de apreciação afastariam a prescrição, cumpre salientar que a orientação do STJ é clara: a efetiva constrição patrimonial é o único marco capaz de interromper o curso do prazo prescricional já iniciado. Meros requerimentos de renovação de diligências (INFOJUD, RENAJUD) ou pedidos de bloqueio que não resultam em penhora útil não detêm o curso do tempo. Veja-se:

(...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...) (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

A invocação da Súmula 106 do STJ também não prospera. Referido verbete destina-se à prescrição para o ajuizamento da ação ou demora na citação inicial imputável ao Judiciário, não se confundindo com a inércia na satisfação do crédito após a ciência da inexistência de bens.

Por fim, no tocante ao comparecimento espontâneo das sócias em 2015 para interpor Exceção de Pré-Executividade, tal ato processual, embora supra a citação, não interrompeu a prescrição intercorrente no caso em tela. Isso porque o comparecimento não foi acompanhado da garantia integral do débito ou de efetiva penhora, condições indispensáveis para cessar a inércia satisfativa que caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal.

Portanto, entre o início do prazo prescricional (2014) e a prolação da sentença (2025), transcorreram mais de 10 anos sem que qualquer medida de constrição patrimonial exitosa fosse implementada, operando-se a prescrição em sua plenitude em 2019.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)